Tribunal: TCU
Processo: 003.765/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2174/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em ordenar os registros dos atos de reforma emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção do ato de interesse do Sr. Sérgio Luiz da Silva, em relação ao qual determino a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 003.765/2026-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adriano Evaristo dos Santos (XXX.627.798-XX); Aurélio Gomes (XXX.414.827-XX); Leonardo Pita Berg (XXX.920.547-XX); Paulo Roberto dos Santos (XXX.785.377-XX); Sérgio Luiz da Silva (XXX.713.347-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, previamente à apreciação conclusiva do ato de reforma emitido em favor do Sr. Sérgio Luiz da Silva (XXX.713.347-XX), se manifeste acerca da legitimidade do laudo médico pericial anexado ao respectivo formulário e-Pessoal para fins de concessão de reforma com posto acima, a qual exige, quando verificada a incapacidade definitiva, que o militar esteja impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.